Tribunal: TJES
Processo: 5000516-42.2025.8.08.0039
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-42.2025.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MILETO TECNOLOGIA SA
RECORRIDO: JOSIANA APARECIDA ALVES MANZOLI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000516-42.2025.8.08.0039
RECORRENTE:
MILETO TECNOLOGIA S.A.
RECORRIDA:
JOSIANA APARECIDA ALVES MANZOLI

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TV POR ASSINATURA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SINAL. CONSUMIDORA ADIMPLENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. SERVIÇO ESSENCIAL À FAMÍLIA RESIDENTE EM ÁREA RURAL. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA (R$4.000,00). ADEQUADO E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cuida-se de demanda envolvendo a prestação de serviço de TV por assinatura, hipótese que atrai a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme narrado nos autos, a recorrida manteve-se adimplente, inclusive realizando pagamento em duplicidade da fatura referente ao mês de fevereiro/2025, tendo buscado a compensação junto à recorrente. Não obstante, houve suspensão indevida do serviço, permanecendo a consumidora sem acesso ao conteúdo contratado, ainda que com tentativas extrajudiciais reiteradas de solução.

2. A recorrente não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, II, do CPC, tampouco comprovou regularidade na suspensão do sinal. Restou evidenciada falha na prestação do serviço, situação que ultrapassa mero dissabor cotidiano.

3. Mostra-se adequada a determinação judicial que impôs à recorrente o restabelecimento definitivo do serviço, com prazo e multa cominatória limitada, medida proporcional e voltada a garantir a efetividade do provimento jurisdicional, sobretudo ante o caráter essencial do serviço à autora, residente em área rural e sem acesso à TV aberta.

4. A suspensão indevida de serviço essencial, somada à demora injustificada no atendimento e à ausência de solução por período significativo, gera violação a direitos da personalidade, notadamente quando comprovado que a consumidora depende do serviço para informações e lazer de seu núcleo familiar.

5. O
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo a quo (R$4.000,00) se mostra adequado, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter pedagógico e compensatório da medida. Não comporta majoração ou redução.

6. Mantém-se a improcedência do pedido contraposto, diante da ausência de elementos capazes de alterar o convencimento firmado na sentença recorrida.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

8.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)